Tribunal: TJBA
Processo: 8012446-49.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012446-49.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIA TAVARES DA SILVA FERNANDEZ e outros

Advogado(s)
:
LUIZ RODRIGUES WAMBIER, SERGIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: ANGELO CALMON DE SA

Advogado(s)
:
HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, CAMILA SANTOS MENEZES

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. GARANTIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À TUTELA EXECUTIVA. MAGISTRADO DEVE GARANTIR MEIOS EXECUTIVOS PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA QUAL O DEVEDOR SE OBRIGOU. TEMA JULGADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. EXECUÇÃO ORIGINÁRIA DE LONGA DURAÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO AO MENOS NO VALOR INCONTROVERSO DECLARADO EM DECISÃO JUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO DE RECURSO ESPECIAL NÃO IMPEDE A ADOÇÃO DE MEDIDAS URGENTES PARA EVITAR DANO IRREPARÁVEL. DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 314 DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO.
NEGADO
PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.